Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.085. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para determinar que o requerido se abstenha de realizar descontos diretamente na conta salário da requerente de valores superiores a 30% do salário líquido da autora, para pagamento de parcelas dos contratos de empréstimo consignado; e condená-lo a restituir à requerente a quantia de R$ 9.372,86, bem como eventuais quantias debitadas de sua conta, para quitação das parcelas não averbadas, no curso desta demanda até a prolação desta sentença, com correção monetária pelo INPC a partir dos descontos realizados (05/09/2023) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação via sistema (26/09/2023). Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo e sustenta a tese de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o caso demanda a realização de perícia técnica. Quanto ao mérito, sustenta que deve prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente por não haver vício de vontade ou de consentimento apto a comprometer a higidez dos negócios celebrados entre as partes. Refere, ainda, que não existe a limitação de desconto de 30% para débitos de empréstimos em conta corrente, assim como não há que se falar em restituição dos valores descontados, pois eram devidos. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60282377). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60282380).
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não comprovada a presença dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. O juiz é o destinatário da prova, a quem cabe dispensar as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias. O entendimento de que é desnecessária a realização de perícia técnica não constitui violação à ampla defesa, porquanto cabe ao magistrado avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento, conforme art. 5o da Lei 9.099/95. Na espécie, observa-se que a sentença proferida observou os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material, aplicando-se a norma ao caso concreto. Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
VI. O STJ em sistemática de recurso repetitivo fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento?. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema 1085). VI. Da tese firmada pelo STJ depreende-se que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003. Contudo, na espécie, o comprometimento da integralidade da remuneração pela instituição financeira, por conta própria, com o objetivo de saldar débitos contraídos com ele, caracteriza conduta arbitrária e que viola a Política Nacional das Relações de Consumo.
VII. Ainda que haja previsão em contrato livremente assinado, a retenção de toda quantia recebida pelo correntista é ilícita nos casos em que compromete a dignidade da pessoa, porquanto lhe retira a capacidade de subsistência e prejudica a sobrevivência do consumidor e sua família. No caso, a parte autora é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal (ID 60280448) e a retenção integral dos seus vencimentos causa violação à preservação do seu mínimo existencial.
VIII. Nesse sentido: (Acórdão 1730051, 07075198720228070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1698365, 07067673320228070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IX. Desse modo, a sentença que limitou a retenção à 30% dos valores líquidos recebidos pela autora deve ser mantida.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.